Tribunal: TJDFT
Processo: 0714201-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714201-40.2021.8.07.0004 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA EMBARGADO: GERALDA DE FATIMA CARDOSO PIRES DUQUE, MARLEI DUQUE DA SILVA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por G10 URBANISMO S/A e PROINVESTE E MPIMENTEL SERVIÇOS LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 51712563, pelo qual a 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados, para afastar a incidência da alínea “c”, do parágrafo sexto da cláusula décima primeira do instrumento de promessa de compra e venda de imóvel celebrado pelas partes, ficando vedada a retenção de qualquer quantia a título de taxa de fruição do imóvel. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 52109673, as embargantes afirmam que o egrégio Colegiado incorreu em contradição, ao considerar que não seria cabível a aplicação do artigo 32-A, inciso II, da Lei n. 6.766/1979, tendo em vista que o contrato foi celebrado na vigência da Lei n. 13.786/2018. Pondera que o dispositivo legal em questão teria sido alterado justamente pela Lei n. 13.786/2018. Ao final, as embargantes postulam o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado e reconhecida a aplicação da regra inserta no artigo 32-A, inciso II, da Lei n. 6.766/1979 ao caso em exame. Percebe-se, dessa forma, que as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023 às 16:42:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora